Tribunal: TJES
Processo: 5006152-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006152-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMEU SEIXAS PINTO NETO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006152-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROMEU SEIXAS PINTO NETO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ROMEU SEIXAS PINTO NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0015858-11.2017.8.08.0347, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença (não resistido pela Fazenda Púbica) de crédito sujeito ao regime da "Requisição de Pequeno Valor" - RPV.

Aduz o Agravante (id 2920330), em síntese, que a excepcionalidade prevista no § 7º, do art. 85, do Código de Processo Civil, alcança apenas os cumprimentos de sentença de créditos cujos pagamentos se sujeitem à emissão de precatório, não de "RPV", como no caso concreto.

Determinei, pelo despacho id 3110027, que o Agravante comprovasse a hipossuficiência alegada, sobrevindo o recolhimento do preparo recursal, conforme id 3346860.

Pelas contrarrazões id 4518267, o Agravado impugnou o pedido de gratuidade de justiça, bem como requereu o desprovimento do recurso.

P
RELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Embora não tenha sido consignada, expressamente, no
decisum
a declaração de extinção do cumprimento de sentença, tem-se que o ato judicial proferido ostenta natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pela decisão vergastada, o Juízo
a quo
, ante a expressa anuência do Agravado, homologou os cálculos apresentados pelo Agravante, razão pela qual determinou, como consequência lógica, a expedição do correspondente "RPV".

À vista da multiplicidade de recursos envolvendo a mesma questão de fundo (cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo nº 0003282-98.2003.8.08.0048), a Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já teve a oportunidade de se manifestar pelo não cabimento do recurso manejado pelo ente federativo.

Neste sentido, confira-se o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 5001170-20.2023.8.08.0000 (em 21.07.2023), versando sobre idêntica
quaestio iuris
, de minha relatoria:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível.”

Na mesma linha intelectiva, o acórdão proferido no agravo de instrumento nº 5002619-13.2023.8.08.0000, de que foi Relatora a eminente Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, bem como as decisões monocráticas proferidas no agravo de instrumento nº 5001283-71.2023.8.08.0000, de relatoria do eminente Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e no agravo de instrumento nº 5001548-73.2023.8.08.0000, de relatoria da eminente Srª. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/09/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 05/09/2023.